Tribunal: TJSP
Processo: 2220729-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – Litisconsórcio ativo facultativo - Portarias no 9.095/2014 e 9.622/2018, do E. TJSP – RPVs devem ser expedidas individualmente por credor – Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220729-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
ARLINDO SANTANA VILELLA, ANA LUCIA ALVES DE SOUZA RAMOS,
CARLOS CESAR SARTORELO, ENEAS FERREIRA, JORGE LUIZ FERREIRA,
EDSON MORATO DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO CASTELHANO
ASSEITUNO, JOAO ANTONIO CAMARGO RAMOS, GILVAN EDIMIR
BEZERRA, JAILSON DO NASCIMENTO, JANETE DE FATIMA PINTO DA
SILVA, HUDSON ARTHUR RODRIGUES ROSA, MARIA MADALENA
MARTINS, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA, ORLANDO DE MEDEIROS,
RUBENS RAMOS, SIDNEI RODRIGUES, MARCOS ROBERTO SILVA,
MARCELO QUEIROZ, WELLINGTON ADRIANO PEREIRA, SALUSTIANO
GRANADO FILHO, MAURI CUNHA SOUZA, RODINEY MAZINE e RAFAEL
HENRIQUE VIEIRA DE MEDEIROS, é agravado CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220729-68.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2220729-68.2019.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: Sorocaba Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 0029242-66.2008.8.26.0602
Agravante: ARLINDO SANTANA VILELLA E OUTROS
Agravada: CBPM CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR
Voto no 21.635
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Litisconsórcio ativo facultativo - Portarias no 9.095/2014 e
9.622/2018, do E. TJSP RPVs devem ser expedidas
individualmente por credor Decisão mantida Agravo de
Instrumento desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLINDO SANTANA
VILELLA E OUTROS em face de CBPM
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA
MILITAR, impugnando a r. decisão de fls. 142 e 143, prolatada nos autos de
origem no 0029242-66.2008.8.26.0602, a qual indeferiu a expedição de
requisição de pequeno valor.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada pelos ora Agravantes ARLINDO
SANTANA VILELLA E OUTROS em face da CBPM
CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR, na qual alegaram que são Policiais Militares e requereram a
declaração de inexigibilidade da contribuição destinada à Cruz Azul de São
Paulo e a restituição dos valores recolhidos indevidamente no prazo
prescricional quinquenal.
Julgou-se procedente a ação e a r. sentença foi mantida em sede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220729-68.2019.8.26.0000 -Voto no
3
recursal.
Com o trânsito em julgado, os Autores deram início ao cumprimento da
sentença. Os Embargos à Execução da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL foram
rejeitados.
Os Exequentes requereram a expedição de ofício requisitório.
Entretanto, o MM. Juízo a quo indeferiu a expedição de requisição de
pequeno valor (fls. 142 e 143).
Contra essa decisão insurgem-se os Agravantes.
Em suas razões, alegam que o crédito exigido pode ser adimplido por
meio de requisição de pequeno valor, bem como afirmam que se encontram
preenchidos os requisitos das Portarias no 9.095/2014 e 9.622/2018, do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 1 a 11).
Indeferiu-se o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 82 e 83).
Certificou-se que o recurso não foi respondido pela Recorrida (fl. 91).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto
tempestivamente interposto e sem necessidade de preparo, porém não
merece provimento.
É dos autos que os Exequentes pretendem a expedição de uma única
requisição de pequeno valor referente aos créditos de todos os litisconsortes.
Indeferiu-se o pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220729-68.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A r. decisão deve ser mantida.
Para fins de aferição da possibilidade de satisfação do crédito por meio
de requisição de pequeno valor (RPV) importa determinar de modo
individualizado o valor devido a cada um dos credores, ainda que se trate de
litisconsórcio ativo facultativo.
Por sua vez, o artigo 2o, caput, da Portaria no 9.622/2018, do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, expressamente determina que “os ofícios de
requisição deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda que
exista litisconsórcio”:
Artigo 2o - Os ofícios de requisição deverão ser expedidos
individualizadamente,
por
credor,
ainda
que
exista
litisconsórcio, acompanhados da documentação necessária à
comprovação das informações neles inseridas.
Parágrafo único: A documentação será dispensada nos casos
em que os autos do processo sejam integralmente eletrônicos,
em sistema informatizado que permita sua consulta pela DEPRE,
sendo obrigatória a indicação das folhas.
Igualmente, o artigo 5o, § 1o, da Portaria no 9.095/2014, do E. Tribunal
de Justiça de São Paulo, é claro ao estabelecer que as RPVs devem ser
expedidas individualmente nos casos de beneficiários em litisconsórcio
facultativo:
Art.
5o,
§
1o. Se
os
beneficiários
estiverem
em
litisconsórcio facultativo, será expedido precatório ou RPV
individualmente, conforme seus créditos se enquadrem ou não
nos limites fixados nas disposições antecedentes. É vedado o
fracionamento, repartição ou quebra do valor devido a um
mesmo beneficiário.

No caso dos autos, vê-se que os Exequentes se encontram em
litisconsórcio ativo facultativo e conjuntamente exigem a satisfação do crédito
por meio da expedição de uma única RPV, que engloba os valores referentes a
todos os credores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220729-68.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Entretanto, como se depreende das normas acima mencionadas, é
necessária a expedição individualizada de RPVs referentes a cada um dos
credores. Não é possível que o valor global seja adimplido pela Executada em
um único ofício requisitório, ainda que os valores individuais sejam inferiores ao
limite legal para expedição de RPV.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao
Agravo
de
Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora